Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-04.2020.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
r federal, ainda não editada, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade – Aplicação do art. 155, § 1o, inc. III., alínea "b", da CF.
Decisão mantida.
Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001841-04.2020.8.26.0037; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:
Apelação – Anulação de Débito Fiscal – Pretensão de inexigibilidade de ITCMD – Doação em dinheiro de pessoa residente no exterior – Inexistência de hipótese de incidência do ITCMD – Exação que depende da edição de lei complementar federal, ainda não editada, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade – Aplicação do art. 155, § 1o, inc. III., alínea "b", da

Ementa:
Apelação – Anulação de Débito Fiscal – Pretensão de inexigibilidade de ITCMD – Doação em dinheiro de pessoa residente no exterior – Inexistência de hipótese de incidência do ITCMD – Exação que depende da edição de lei complementar federal, ainda não editada, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade – Aplicação do art. 155, § 1o, inc. III., alínea "b", da CF.
Decisão mantida.
Recursos desprovidos.